Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que, ao confirmar a sentença por seus fundamentos, elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses das partes ora embargantes.
II. Respeitante à legitimidade passiva G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, a decisão colegiada consignou expressamente a solidariedade dos participantes da cadeia de consumo (item I, “C”), o que não prejudica o direito de regresso em relação a quem entende responsável pelos danos.
III. Quanto à alegada comprovação da consensual dilação do prazo para conserto, o documento colacionado não se mostra apto a afastar o prazo legal ao conserto do automotor. Entrementes, conforme a legislação protetiva, nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor (CDC, Art. 18, § 2o). Ademais, conforme os bem lançados fundamentos da sentença, a troca do motor compromete a qualidade e característica original do bem (CDC, Art. 18, § 3o), o que igualmente respalda a devolução integral e corrigida do valor pago (insubsistente a tese de abatimento da depreciação do bem).
IV. Além disso, os parâmetros de correção dos danos morais foram fixado em consonância à legislação de regência e à jurisprudência correlata (correção monetariamente desde o arbitramento e juros a partir da citação – responsabilidade contratual).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Embargos de BMW DO BRASIL LTDA e de GS COMÉRCIO DE VEÍCULOS conhecidos e rejeitados.